Tribunal: TJPA
Processo: 0831539-90.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831539-90.2019.8.14.0301

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: MONICA MARIA LAUZID DE MORAES

APELADO: ROSANGELA DE SOUZA LEDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIREITO
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA SEM PREJUÍZO DA SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É assegurado ao servidor público
o
direito
de
não
comparecer ao trabalho
a
partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria,
sem
prejuízo de remuneração, caso
não haja
ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da
Constituição
Estadual c/c artigo 18º XXVIII da
Lei

Orgânica Municipal.

2. Apesar de
a Lei
Municipal nº 8.466/2005, alterada pela
Lei
nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de
se
salientar que
a Lei
Orgânica do Município, juntamente com
a Constituição
Estadual,
são

normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível da sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 11638554 – fls. 1/8) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar
,
interposto por Rosângela de Souza Ledo em face do Município de Belém, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que

a autoridade coatora acima elencada proceda afastamento da autora de suas atividades laborais, sem prejuízo de sua remuneração, até a conclusão de seu processo de aposentadoria.

Na origem, a autora impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar antecipada alegando, na inicial
, que é servidora da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, lotada na Unidade Municipal de Saúde do Outeiro, na função de Técnica de Enfermagem, contando, atualmente, com 32 anos de efetivo exercício e 60 anos de idade.

Em 01/08/2018, entendendo preenchidos os requisitos legais, protocolou pedido de aposentadoria junto à SESMA. Não obtendo resposta, em dezembro de 2019, foi informada pela SEMAD de que somente poderia se afastar do trabalho, após assinar o Formulário de Ciência e Opção de Afastamento, por meio do qual tomava conhecimento da Instrução Normativa 002/2017 – SEMAD, que dispõe que no caso da opção pelo afastamento seriam excluídas do contra cheque diversas vantagens pecuniárias de natureza transitória, a saber, gratificação de insalubridade no valor de R$162,33 (cento e sessenta a dois reais e trinta e três centavos), gratificação especial de trabalho - GAET no valor de R$649,31 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), abono de lotação AMAT no valor de R$93,00 (noventa e três reais) e o triênio, no valor de R$1.055,13 (um mil cinquenta e cinco reais e treze centavos).

Aduz que, conforme o disposto no Art. 169 da Lei Municipal 7.502/90, lhe é assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia do protocolo do pedido de aposentadoria. Sendo assim, postulou a concessão da antecipação da tutela para imediato afastamento e, ao final, a procedência da ação, sem prejuízo da percepção de sua remuneração.

A liminar assim restou deferida (ID 5858664 – fls.1/4):

“
Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar aos Impetrados, que, de imediato, mantenham as parcelas da Gratificação de Insalubridade, Gratificação Especial deTrabalho - GAET, Abono de Lotação AMAT e Triênio nos vencimentos da Impetrante, independentemente do afastamento desta de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, isto é, sem prejuízo de sua remuneração.

NOTIFIQUEM-SE e INTIMEM-SE os IMPETRADOS, pessoalmente, para, querendo, prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM, eletronicamente, por meio de sua PROCURADORIA JURÍDICA (SEMAJ), nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO (Provimento 03 e 11/2009-CJRMB).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO das autoridades coatoras por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06.

Intime-se e cumpra-se em regime de urgência.
”

O Município de Belém informou, em ID

11638541 – fls. 1/15, em síntese, que a impetrante não preenche os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada; a improcedência da concessão de parcelas de natureza transitória e vinculadas ao efetivo exercício do cargo público que ocupa. Ao final, requer a reforma da decisão que deferiu a liminar, visto inexistir direito líquido e certo à manutenção de parcelas de natureza transitória e vinculada a efetiva prestação de serviços, quando se trata de servidor público afastado por motivo de processo de Aposentadoria.

Sobreveio a sentença, a qual confirmou a decisão anteriormente proferida liminarmente, conforme acima descrito (ID 11638554 – fls. 1/8).

O Município de Belém apelou da decisão (ID , alegando a necessidade de reforma da decisão que concedeu a segurança, considerando que não há violação a direito líquido e certo, e a reconsideração da liminar deferida, assim como, a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art.18 da LOMB, em razão de vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da CF/88, pois os direitos dos servidores municipais é matéria de reserva do Chefe do Executivo Municipal.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 11638562 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 14248222 – fls. 1/7, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença de procedência
pleiteada determinando que a autoridade coatora proceda o afastamento do impetrante de suas atividades de trabalho, para que aguarde decisão sobre o pedido de sua aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração.

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se permita o afastamento do impetrante de suas atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia da protocolização do requerimento de aposentadoria voluntária na referida instituição e para o cargo acima indicado, sem que a administração tenha apresentado qualquer resultado, seja a favor ou contra o requerente.

Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18
- O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(
...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município assim como a Constituição do Estado do Pará, são hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada; 3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18); 4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (
2019.00294950-91
, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28)

Ademais, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país, inclusive no que pertine aos procedimentos administrativos, como é o caso dos autos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Dessa forma, não é razoável que o servidor, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração.

Não obstante a impetrante possua o direito líquido e certo ao afastamento do trabalho sem prejuízo da remuneração, as parcelas que ostentam natureza de parcelas transitórias decorrentes do desempenho do serviço em condições especiais, não comportam direito ao recebimento durante o afastamento das funções.

À primeira vista, no que tange à remuneração, poder-se-ia admitir que a Impetrante faria jus ao recebimento das parcelas propter laborem durante o período em que estivesse afastada em processo de aposentadoria, nos termos do que dispõe o artigo art. 169 acima transcrito, contudo, quanto ao conceito de vencimento e remuneração, a mesma lei assim preceitua:

"Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e correspondente ao valor fixado em lei. (...)

§3º. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII, da lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração."

Assim, considerando que apenas as vantagens de caráter permanente são consideradas remuneração, quando do afastamento do servidor de suas atividades deve ocorrer a exclusão do recebimento das parcelas transitórias.

Esse tem sido, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NESSE PONTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE. PECÚNIA CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL AOS SERVIDORES DA SAÚDE. PARCELA DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (1666998, 1666998, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau. (4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau. (4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

Ante o exposto, com amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal, conheço do recurso de dou-lhe parcial provimento, mantendo

a sentença por seus próprios fundamentos concedendo a segurança, afastando da remuneração da impetrante, se for o caso, apenas as vantagens de natureza transitória.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 09/04/2024